Tribunal: TJDFT
Processo: 0716570-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO EM UTI. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. BUSCA ATIVA POR VAGA EM HOSPITAIS PÚBLICOS E PARTICULARES. AUSÊNCIA DE VAGAS. CONDUTA OMISSIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o recorrente em face da sentença que acolheu, parcialmente, o pedido formulado tão somente para condenar o Ente Distrital a fornecer vaga em leito de UTI, com suporte que atenda às suas necessidades, em hospital da rede pública ou promova o seu custeio em estabelecimento privado, conforme prescrito por médico da Rede Pública de Saúde. A irresignação cinge-se ao não reconhecimento da ocorrência de situação que configurasse ofensa a direito da personalidade. Contrarrazões apresentadas. Gratuidade deferida conforme decisão id 29551718.
2. PRELIMINAR. Não obstante o recorrente sustentar que não houve manifestação do Ministério Público quanto ao pedido de indenização por danos morais, conforme informado pela i. Promotora, trata-se de direito disponível de pessoa maior e capaz, não existindo razão para intervenção do Parquet neste aspecto. Preliminar rejeitada.
3. A sentença julgou improcedente o pedido em razão da inexistência de culpa do Distrito Federal, porquanto naquela data não havia leito de UTI disponível na rede pública, tampouco na rede privada de saúde, de forma que não se caracterizou a responsabilidade do Estado.
4. O direito à saúde, previsto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. A Constituição exige uma efetividade real de suas normas e no que se refere ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas.
5. Nesse passo, deve o Estado realocar recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como implementar políticas públicas a fim de suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível. Precedente: “(Acórdão 1229686, 07039588320198079000, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020)”.
6. Relativamente à falta de atendimento médico pelo poder público, isto é, no caso de omissão, a responsabilidade do Estado é subjetiva sendo imprescindível a constatação da culpa para exsurgir o dever de indenizar. De fato, restou comprovada a ocorrência do dano ante a falta de equipamentos indispensáveis ao tratamento do autor, e manutenção da sua vida. Sem embargo, não é possível constatar a responsabilidade do Estado, pois se deixou de promover as medidas cabíveis ao caso concreto, a fim de assegurar o cumprimento do preceito constitucional que concretiza o direito à saúde, foi por absoluta falta de recursos face a crise sem precedentes que não abalou somente o Distrito Federal, mas o mundo inteiro.
7.Nesse cenário, embora as circunstâncias do caso concreto sejam peculiares, a análise do prontuário médico não denota a ocorrência de culpa do serviço, pois não é possível apontar falha caracterizada pela inexistência, demora ou deficiência na prestação do serviço, vez que o autor foi atendido e permaneceu em tratamento durante o período recomendado pela equipe médica, a despeito de não ter sido disponibilizada a internação em UTI pela absoluta indisponibilidade daquela. Desse modo, entendo que deve ser afastada a responsabilidade civil do Distrito Federal.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade de tais verbas, dada a gratuidade de justiça concedida. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n.9099/95.